Tribunal: TJPA
Processo: 0004666-37.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9738 - Violação a Sepultura (Art. 210)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004666-37.2016.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ROCHA

APELADO: IVANILDO BARBARANS MARTINS, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM DANOS MORAIS
. USO INDEVIDO DE SEPULTURA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CONCESSÃO E TITULARIDADE DA SEPULTURA À AUTORA. IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DO NÚMERO ESPECÍFICO DO LOTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO AO USO DO ESPAÇO FUNERÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. CONDUTA OMISSIVA. FISCALIZAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS. ART. 30, INCISOS I E VIII, CRFB.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM

DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria da Conceição Rodrigues Rocha contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Município de Marabá e Ivanildo Barbarans Martins. A demanda tem origem na realização de sepultamento não autorizado de terceiro em sepultura particular de titularidade da autora no Cemitério Jardim da Saudade, localizado no Município de Marabá, e consequente pleito de exumação e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve violação ao direito de uso exclusivo da sepultura da autora por conduta omissiva do Município de Marabá;

(ii) Estabelecer se o fato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Marabá detém o dever legal de fiscalização e controle do uso de sepulturas em cemitérios situados em seu território, ainda que particulares, em razão do interesse público e do poder de polícia administrativa municipal previsto no art. 30, I e VIII, da CF/1988.

4. A titularidade do direito ao uso da sepultura pela autora restou comprovada por documentação hábil (título definitivo e documento de arrecadação municipal vinculados ao nome da autora), sendo irrelevante a ausência do número específico do lote para a configuração do direito ao uso do espaço funerário.

5. A omissão específica do Município de Marabá ao permitir, por falha na fiscalização, o sepultamento não autorizado caracteriza a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF no Tema 592.

6. O uso indevido de sepultura particular viola o sentimento de respeito, memória e culto aos mortos, configurando dano moral
in re ipsa
, cuja indenização deve ser arbitrada de forma proporcional ao sofrimento causado e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica no dever de fiscalizar o uso regular de sepulturas em cemitérios sob seu poder de polícia.

B. A violação ao direito de uso exclusivo de sepultura particular por falha na fiscalização do ente público configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e concedo provimento ao recurso de apelação de Maria da Conceição Rodrigues Rocha
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

23ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 14/07/2025 a 21/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maria da Conceição Rodrigues Rocha em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em desfavor do Município de Marabá e Ivanildo Barbarans Martins, devido sepultamento sem autorização em túmulo e consequente retirada dos restos morais.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados aos autos, de fato comprovam uma concessão em caráter perpétuo a uma sepultura, mas não há qualquer documentação se referindo a inscrição com número específico do túmulo. Dessa forma, mesmo com a violação de sepultura, não configura dano ao patrimônio, quando não há nos autos prova da propriedade do jazigo, não gerando, portanto, dano moral.

Irresignada, Maria da Conceição Rodrigues Rocha interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a comprovação da titularidade da sepultura, com validação do documento concedido pelo Município de Marabá, garantindo presunção de veracidade e prova apta.

Ivanildo Barbarans Martins apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. O Município de Marabá não apresentou contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito de propriedade da sepultura pela autora.

Os cemitérios particulares
– diferentemente dos cemitérios públicos, que são classificados como bens públicos de uso especial – são privados e detêm a propriedade do solo onde estão instalados. Contudo,
sua instituição, funcionamento e fiscalização estão sujeitos à autorização e ao poder de polícia do ente municipal
, em razão do interesse público envolvido e da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local.

Conforme o art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, aduz que:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

O
Cemitério Jardim da Saudade é um cemitério particular
localizado no Município de Marabá e não recebe novos sepultamentos desde 2008, exceto para quem já possui familiares enterrados no local.

No caso em questão, a autora Maria da Conceição Rodrigues Rocha é proprietária da sepultura no cemitério Jardim da Saudade, com aquisição de título definitivo (ID 22552979 – fls. 04/06), sendo regularizado desde o dia 12/11/2009. Todavia, na véspera do feriado de Dia de Finados, o filho da apelante ao fazer a limpeza do lugar, viu que o referido lote tinha sido utilizado para o sepultamento de uma outra pessoa.

Na situação, o terceiro Ivanildo Barbarans Martins procurara os responsáveis pelo cemitério para realizar o sepultamento da sua genitora, Sra. Anunciação Alves Barbarans, a qual foi feita no dia 12/08/2015 (ID 22552979 – fl. 03), porém na sepultura pertencente à família da autora. Apesar de Maria da Conceição e Ivanildo serem irmãos adotivos, como declarado pela autora, não autorizara o referido sepultamento. Assim, no dia 03/11/2015, a autora conversou com o Diretor Geral do cemitério e fora informado que seria aberto um processo para poder remover os restos mortais, conforme informado em Ofício nº 648/2015 – SEMSUR pela Prefeitura de Marabá (ID 22552978 – fl. 05).

Dessa forma, a autora pleiteia pela retirada dos restos morais da falecida e a consequente indenização por danos morais, visto a
responsabilidade civil objetiva do Município de Marabá frente a conduta omissiva
em realizar enterro de terceiros em sua sepultura sem a sua anuência.

Louvável a tese argumentativa da apelante, merecendo prosperar o seu pleito,
tendo em vista a responsabilidade civil objetiva do Município de Marabá, pois
é responsável pela fiscalização e administração dos cemitérios,
sejam eles particulares ou municipais. Assim,
através de omissão específica
por parte dos funcionários do Cemitério Jardim da Saudade,
autorizaram sepultamento de terceiros no jazigo da autora sem sua autorização.

Ademais, ainda que não conste nos documentos o número específico da sepultura, há
documento comprovando à titularidade definitiva da concessão do espaço
(ID 22552978 – fl. 04) e
documento de arrecadação municipal
(ID 22552979 – fl. 04) vinculados ao nome da autora.
Tais elementos são suficientes para identificar o direito ao uso da sepultura
, uma vez que o número, por si só, não descaracteriza a vinculação jurídica e administrativa existente entre o concessionário e o bem imóvel. Em suma,
a ausência do número da sepultura não afasta o direito do concessionário
, pois o espaço ocupado pertence à autora.

Para o Supremo Tribunal Federal, em
caso de omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
dever de fiscalizar e zelar pelo uso correto das sepulturas,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE USO INDEVIDO DE JAZIGO PERPÉTUO.
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO A PAGAR À AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, O VALOR DE R$ 15.000,00, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DE VENDA ATUAL DO JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CUJO MONTANTE DEVERÁ SER AFERIDO NO MOMENTO DA QUITAÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

1. A hipótese está sujeita à regra da responsabilidade objetiva do Estado, à luz do
que preconiza o artigo 37, § 6º, da Magna Carta. (...)

2. Os jazigos são bens imóveis, públicos ou privados, de uso especial, destinados ao sepultamento dos cadáveres ou restos mortais, sob o poder de polícia mortuária do município, se submetendo ao regime jurídico de direito real de uso pelos titulares de direito, já que a propriedade dos terrenos pertence à municipalidade.

3. Laudo pericial que atestou a ausência de localização do jazigo de titularidade da autora/primeira recorrente e a possibilidade de alienação para terceira pessoa, de modo que restou demonstrado o uso indevido do sepulcro, embora não se consiga esclarecer a causa.

4. Os três pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente Municipal restaram devidamente comprovados
por meio de prova pericial, que atestou o fato
administrativo, o dano e o nexo causal, consistentes no desaparecimento do jazigo perpétuo, cujo direito de uso fora concedido à primeira recorrente a título oneroso,
que não mais poderá utilizar-se do túmulo para a inumação de demais familiares, além de não ter localizadas as ossadas que se encontravam enterradas, restando evidente o dever de indenizar. Precedente: AgRg no REsp 1342731/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 24/05/2013.

5. Dever de restituição, pela municipalidade, de importância correspondente ao valor de venda atual dos jazigos no cemitério municipal.

6. Pedido autoral de exumação das ossadas do jazigo de titularidade de terceiro (nº 121-A), para identificação das ossadas nele guarnecidas, que não merece provimento, porquanto não há a mínima certeza de que cuida de sua sepultura, além do que importará em violação de túmulo de titularidade de terceira pessoa que sequer fez parte da relação jurídica processual.

7. Dano moral caracterizado, diante do desaparecimento do sepulcro perpétuo e, especialmente, das ossadas de seus entes queridos, sem que a Administração Pública apresentasse qualquer esclarecimento.

8. A decisão a quo fixou a indenização no valor de R$ 15.000,00, quantia esta que se mostra módica, diante do sofrimento experimentado pela autora com o uso indevido de jazigo perpétuo e desaparecimento de ossadas de seus familiares, merecendo majoração para R$ 30 .000,00.

(...)

(TJ-RJ – APL: 00089119520118190006, Relator.: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 16/12/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

Nessa senda, através dos documentos juntados aos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Marabá e os danos sofridos pela autora, devendo prosperar o seu pleito.

Por fim,
em relação ao pleito de indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão
, houve comprovação do uso indevido de jazigo, configurando

dano moral
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. A violação ao sentimento de respeito, memória e culto aos entes queridos sepultados, bem como
a ofensa ao direito de uso exclusivo do espaço funerário concedido, é suficiente para caracterizar o abalo moral
.

Dessa forma, seguindo a jurisprudência majoritária deste Egrégio TJPA,
aplico a indenização por danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), diante da gravidade e da carga emocional que envolve o direito ao sepultamento digno e ao respeito às sepulturas, valores protegidos pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Maria da Conceição Rodrigues Rocha
, reformando a sentença e condenando o Município de Marabá frente a responsabilidade civil objetiva omissiva por deliberar uso indevido de sepultura, devendo pagar indenização por danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora.

Em razão da sucumbência, o Município de
Marabá

deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025